Tribunal: TCU
Processo: 007.282/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Ministério da Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2761/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de ato de concessão de aposentadoria de interesse de James Henrique Macedo. Considerando que, ao analisar o ato, a unidade instrutora identificou inconsistência quanto ao pagamento de parcela remuneratória intitulada como "VPNI - ART.6o MP 43/2002 AP"; considerando, entretanto, que essa parcela não consta dos pagamentos recentes efetuados ao interessado, consoante comprovam as fichas financeiras juntadas aos autos; considerando que, conforme expresso no art. 260, § 4o, do Regimento Interno do TCU, os atos que, a despeito de apresentarem algum tipo de inconsistência em sua versão submetida ao exame do Tribunal, não estiverem dando ensejo, no momento de sua apreciação, a pagamentos irregulares, serão considerados legais, para fins de registro, devendo ser consignada no julgamento a ressalva em relação à falha que deixou de existir . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso II, e 260, § 4o, do Regimento Interno do TCU, e no art. 7o, § 1o, da Resolução-TCU 353/2023, bem como nos pareceres emitidos nos autos, em considerar legal, para fins de registro, o ato de concessão de James Henrique Macedo, ressalvando-se que parcela remuneratória intitulada como "VPNI - ART.6o MP 43/2002 AP" não consta nos proventos atuais do inativo. 1. PROCESSO TC- Processo 007.282/2025-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: James Henrique Macedo (XXX.605.427-XX). 1.2. Unidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.